Tribunal: TJMT
Processo: 0018284-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018284-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 252.967.538-44 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 252.967.538-44 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS OPOSTOS POR ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA REJEITADOS E EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO CATERPILLAR S.A. ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
EMBARGOS ENPA ENGENHARIA REJEITADOS. EMABRGOS BANCO CATERPILLAR ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Caterpillar S/A e ENPA Engenharia e Parceria Ltda – em recuperação judicial, contra acórdão que desproveu apelação cível. A instituição financeira alega omissão quanto à majoração de honorários de sucumbência recursal. A empresa recuperanda, por sua vez, sustenta omissões e erro material ao se desconsiderar a essencialidade dos bens objeto de contrato de alienação fiduciária, pleiteando a manutenção da posse dos bens até deliberação da assembleia geral de credores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) saber se a negativa de reconhecimento da essencialidade de bens à recuperanda implica omissão, erro material ou afronta à jurisprudência predominante.

III. Razões de decidir

3. No tocante ao pedido da ENPA Engenharia, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da essencialidade dos bens, firmando posição quanto à natureza extraconcursal do crédito e à superação do prazo do stay period, inexistindo omissão a ser sanada.

4. O objetivo da embargante é rediscutir fundamentos e conclusões do acórdão, pretensão incabível em sede de embargos de declaração.

5. Quanto ao Banco Caterpillar S/A, verificou-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários recursais, sendo aplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento da apelação, com fixação da verba sucumbencial em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados quanto à ENPA Engenharia e Parceria Ltda – em recuperação judicial, e acolhidos quanto ao Banco Caterpillar S/A, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Não há vício a ser sanado por omissão quando a matéria suscitada nos embargos de declaração foi objeto de expressa análise e decisão pelo colegiado.”

“2. Cabe majoração de honorários advocatícios recursais quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração oposto por
BANCO CATERPILLAR S/A e ENPA ENGENHARIA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258389197, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto.

A parte embargante BANCO CATERPILLAR S/A, em suas razões
(ID.

259225678
), alega que ao desprover o recurso de apelação da empresa devedora, o v. acórdão embargado deixou de majorar a verba honorária fixada pela r. sentença recorrida, tal como prescreve o § 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo acolhimento para sanar a omissão do julgado quando a majoração da verba honorária de sucumbência em sede recursal, tal como disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, integrando o julgado no ponto.

A parte embargante
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em suas razões (ID. 260380178), alega que a E. Segunda Câmara de Direito Privado violou a própria jurisprudência do TJMT que, em casos análogos ao presente, cujo julgamento ocorreu neste ano de 2024, em sintonia com o posicionamento do STJ, entendeu pela permanência da posse de bens essenciais com a Recuperanda, ainda que escoado o
stay period
e se tratar de crédito extraconcursal.

Requer provimento dos presentes Embargos de Declaração para, sanando o erro material e as omissões apontadas no Acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, prover a Apelação para, reformando a Sentença de piso, determinar que a posse dos bens garantidores permaneça com a Recuperanda durante o prazo de cumprimento do plano, ou, ao menos, até a realização da Assembleia Geral de Credores que irá deliberar sobre o aditivo ao PRJ.

Prequestiona os dispositivos legais suscitados pela parte (artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 926 e 1.022, II e III, do CPC, e artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/2005).

Parecer ministerial sob ID. 270225884.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Durante a tramitação do feito, fora noticiado que a Apelante havia pleiteado a Recuperação Judicial e, portanto, requereu pela suspensão do processo de busca e apreensão dos bens, posto que julga serem imprescindíveis para as atividades da empresa em soerguimento.

Ocorre que, o tema em questão já fora tratado anteriormente por essa Câmara, quando da apreciação do Agravo de Instrumento no 1000622-84.2020.8.11.0000, oriundo do processo de Impugnação à Relação De Credores no 45718-55.2016.811.0041.

Na ocasião, restou decidido que o crédito do Banco Caterpillar S/A seria extraconcursal e, uma vez esgotado o prazo de suspensão estabelecido pelo §4o, do artigo 6o, da Lei 11.101/2005 (stay period), poderia tramitar normalmente as medidas de expropriação, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial. Vejamos a ementa do julgado supracitado:

(...)

Com efeito, em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, previu expressamente que em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial, in verbis:

(...)

No caso, além de ser extraconcursal é também imperioso destacar que a distribuição do processo de recuperação judicial (no 0029997-63.2016.8.11.0041) se deu em 12/08/2016, tendo o PRJ sido homologado em 11/05/2018. Ou seja, escoou-se, há muito, o período de blindagem de que trata o §4o do art. 6 da LRF, não havendo como, nesse momento processual, declarar a essencialidade de bens que foram, inclusive, excluídos da recuperação judicial por serem extraconcursais.

(...)

Logo, diante de todo esse contexto e levando-se em consideração diversos entendimento já emanados por este Egrégio Tribunal, entendo que não há como declarar a essencialidade dos aludidos bens, tampouco determinar a posse dos bens em favor da apelante.”
(g.n).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

Por sua vez a parte embargante BANCO CATERPILLAR requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado.

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%).

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida em primeira instância, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Isso porque, ao recorrer sem lograr êxito, o recorrente dá causa à manutenção da atuação do patrono da parte vencedora em instância superior, justificando-se o acréscimo da verba honorária, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos na legislação processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

BANCO CATERPILLAR S/A para majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025